Tribunal: TJDFT
Processo: 0705145-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APRESENTAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. DIVERGENCIA OU INSUFICIENCIA ASSINATURA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ABERTURA DA CONTA DE TERCEIRO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de danos materiais em razão de devolução de cheque por insuficiência ou divergência de assinatura e alegação de fraude em abertura de conta bancária. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade Civil. Fraude de terceiro. O autor pretende o reconhecimento de responsabilidade do banco réu em razão de fraude. Diz que apresentou cheque de terceiro, o qual foi devolvido por divergência ou insuficiência de assinatura e por isso teve prejuízo de R$4.000,00 relativos à venda de rodas automotivas. Não obstante, não há nos autos elementos que levem à demonstração de que houve fraude causadora do dano apontado pelo autor. O autor afirma que a conta a que estava vinculado o cheque foi aberta mediante fraude, baseando-se na simples afirmação do Sr. Lucas, o titular, de que a sua conta era de pessoa física e não de pessoa jurídica. Tal afirmação, sem prova documental, não é suficiente para afastar a possibilidade de a conta ser verdadeira, mesmo porque o motivo de devolução da cártula é a divergência de assinaturas. A simples apresentação de boletim de ocorrência (ID. 19218419) registrado por terceiro estranho ao processo, não é suficiente para a demonstração da fraude. O documento de ID. 19218418 demonstra a inscrição e regularidade da situação cadastral da empresa emitente do cheque. Não há no boletim de ocorrência informação de que a pessoa física não se reconheça como representante legal da pessoa jurídica e que esta ou a conta bancária tenha sido criada mediante fraude.
3 – Causalidade. Ainda que não se exclua, por completo, a possibilidade de ter havido fraude na emissão de cheque, a causa do prejuízo do autor reside no fato de ter vendido produtos a terceiros com pagamento mediante cheque, sem a identificação do portador. Neste caso, a fraude foi praticada contra o comerciante e não contra a instituição bancária. Assim, não se vislumbra elementos de verossimilhança suficientes para o acolhimento do pedido. Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L